Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23429177, foi acolhido o pedido do Distrito Federal (ID: 22731339) para retificar os cálculos (ID: 20870619), concernentes à anuente SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA. Lado outro, de ofício e pelas idênticas razões, esta relatoria verificou que as planilhas de valores quanto à anuente SÍLVIA HELENA DE SOUZA merecem os mesmos reparos e, por isso, o exequente foi intimado sobre o tema. Transcorrido o prazo, o exequente quedou-se inerte (ID: 25032319), assim como o ente distrital (ID: 25032325). Isto posto, ante a ausência de divergência entre as partes, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para retificar os cálculos das substituídas processualmente SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA e SÍLVIA HELENA DE SOUZA, conforme requerido no ID: 22731339 e à luz da decisão de ID: 23429177. Elaboradas as novas planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise da anuência de ID: 19320804 ocorrerá posteriormente. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador